Tribunal: STF
Processo: RE 209017
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-06-16
Data de publicação: 1998-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO
PROLATADO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. PRAZO. LIMITES.
Os embargos de declaração não interrompem o prazo para a
oposição de embargos declaratórios à decisão já embargada pela parte
contrária. Jurisprudência da Corte.
É possível opor-se embargos de declaração contra acórdão
prolatado em embargos declaratórios, evidentemente limitados à
matéria veiculada no próprio acórdão embargado. Se o seu objetivo
claro é o de remontar-se ao primitivo acórdão então embargado,
trazendo matéria já preclusa, na tentativa de, com isso, suprir
omissão de sua parte, que não o impugnara no momento adequado,
impõe-se a sua inadmissão.
Embargos rejeitados.